Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-98.2023.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 15031 - Jornada Especial
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800675-98.2023.8.14.0052

APELANTE: LEIDIANE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800675-98.2023.8.14.0052

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

APELANTE: LEIDIANE ARAÚJO SILVA

ADVOGADA: SYBELLE LIMA SERRÃO – OAB/PA 12959

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

PROCURADORES: VICTOR AUGUSTO RODRIGUES DE MELO e FÁBIO EDUARDO PIRES MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REDUÇÃO DE JORNADA EM 50%. TEMA 1097/STF. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer, declarando seu direito à redução da carga horária em uma hora diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante defendeu o direito à redução de 50% de sua carga horária, sem compensação ou redução de vencimentos, com base no Tema 1097 do STF e na aplicação analógica da Lei nº 8.112/90, para tratamento de seu filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 1097, fixou a tese de que os servidores públicos estaduais e municipais têm direito à redução da jornada de trabalho, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, para cuidar de filhos ou dependentes com deficiência, sendo devida a redução de até 50% da carga horária da servidora, sem exigência de compensação ou redução de vencimentos, independentemente de previsão na legislação local.

IV. DISPOSITIVO

4. Remessa Necessária conhecida e não provida. Apelação da autora conhecida e provida.

Tese de julgamento: “A servidora pública municipal tem direito à redução de até 50% de sua jornada de trabalho, sem compensação ou redução de vencimentos, para cuidar de filho com deficiência, por aplicação direta da tese firmada no Tema 1097 do STF, independentemente de previsão na legislação local.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; Lei nº 8.112/90, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 1097; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0802183-41.2023.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgamento em 27/05/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0812160-40.2019.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgamento em 07/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação da autora e
DAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pela autora LEIDIANE ARAÚJO SILVA, objetivando a reforma da sentença (Id. 34600341) proferida pela Vara Única de São Domingos do Capim, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra o MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM, declarando o direito da autora à jornada especial, com redução da carga horária até o limite de 1 (uma) hora diária.

Nas razões recursais (Id. 34600342), a apelante arguiu a aplicabilidade do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei 8.112/1990 e do Tema 1097 do STF. Requereu o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a ação e reconhecer o direito à redução de 50% da carga horária semanal, sem redução de vencimentos nem exigência de compensação, para o atendimento das necessidades do filho com deficiência.

Sem contrarrazões (Id. 34600344).

A representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 36137105), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 34600126), a autora alegou que é servidora efetiva do Município de São Domingos do Capim, no cargo de professora, com carga horária de 200 horas mensais, e seu filho, nascido em 2018, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, necessitando de acompanhamento especializado em Castanhal e em Belém.

A necessidade dos tratamentos é comprovada por meio das declarações de Id. 34600133 e pelos laudos médicos de Id.

34600332, p. 3-5.

O STF, no julgamento do RE 1.237.867 (Tema 1097), firmou a tese de que “
aos servidores públicos estaduais e municipais aplica-se, para todos os efeitos, o art. 98, §§2º e 3º, da Lei 8.112/1990
”.

Portanto, o direito à redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária, sem redução de remuneração, para acompanhar e cuidar de filho menor, portador de necessidades especiais, é aplicável independentemente de previsão na legislação local, tendo em vista a prevalência da a proteção integral da criança e da pessoa com deficiência (CF, art. 227; CDPD, com status constitucional).

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FILHO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA -TEA, NECESSITANDO DE CUIDADOS ESPECIAIS.
DECISÃO AGRAVADA NO SENTIDO DE RECONHECER O DIREITO A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO COM A MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORAS. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.000/2019 EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8112/90. RE 1237867 – STF REPERCUSSÃO GERAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM DIÁRIO DA MULTA COMINATÓRIA, MANTENDO O VALOR ESTABELECIDO COMO LIMITE. DEMAIS COMANDOS DECISÓRIOS MANTIDOS.

(TJ-PA., Agravo de Instrumento nº 08021834120238140000, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgamento em 27/05/2024, grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA.
DIREITO À REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO E SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. FILHA MENOR PORTADORA DE ESPECTRO DO AUTISMO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA AFASTAR O DIREITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Autora da ação é servidora pública estadual e possui filha menor que apresenta quadro médico de deficiências múltiplas (TEA – Transtorno do Espectro Autista CID F84.0, Deficiência Intelectual CID: F72.1 e Duplicidade Uretral CID Q62 .1, necessitando de tratamento medicamentoso e terapias específicas, quase que diariamente. Declarou que, com a sua jornada de trabalho, não consegue comparecer aos acompanhamentos regulares da filha ao médico. 2. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo primevo que concedeu horário especial para a autora, servidora pública do Estado do Pará, com redução de 50% (cinquenta por cento) da sua carga horária, sem redução de vencimentos, em razão de suas das necessidades especiais para realizar os cuidados necessários à sua filha, menor e portadora de autismo. 3. O Apelante sustenta que não é possível conceder tal benefício, uma vez que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei 5.810/84, não traz nenhuma previsão a esse respeito. 4. In Casu, não se trata apenas de verificar o direito da autora enquanto servidora pública estadual, mas de analisar todos os aspectos da questão, incluindo os direitos inerentes de sua filha, menor e portadora de transtorno do espectro autista
. 5. Cabe ao Poder Público, à sociedade e à família assegurar os direitos da criança e do adolescente, especialmente quando esta for portadora de algum tipo de deficiência. Neste propósito, a participação familiar é fundamental no acompanhamento das necessidades da pessoa com deficiência, sem o qual não é possível garantir seu integral desenvolvimento, qualidade de vida e lhe assegurar todos os direitos e liberdades fundamentais. 6. Nesse aspecto, a redução da carga horária de trabalho da Autora sem redução de seus vencimentos, se configurar como uma adaptação razoável diante das necessidades da menor autista, em conformidade com o art. 3º, VI da Lei 13 .146/15. 7. A omissão legislativa da Lei Estadual nº 5.810/1994 sobre o tema, não pode servir de fundamento para afastar o reconhecimento dos direitos constitucionais da menor autista, especialmente diante da possibilidade de aplicação analógica do art. 98 da Lei Federal nº 8.112/90
.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0812160-40.2019.8.14.0051, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgamento em 07/08/2023, grifei).

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação da autora e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para declarar o direito à jornada especial, com redução de 50% da carga horária semanal, sem redução de vencimentos ou exigência de compensação
; confirmada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026